Tribunal: TJPA
Processo: 0898833-57.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0898833-57.2022.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO PAULO ALVES RODRIGUES, DESIRE LIDIA THYM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO, MAS REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo IGEPREV em face de acórdão que negou provimento à apelação da autarquia estadual, mantendo a sentença que reconheceu o direito à pensão por morte ao filho inválido, diante da comprovação de invalidez preexistente ao óbito do instituidor e da presunção de dependência econômica, nos termos da legislação federal aplicável.

2.

A parte embargante alega omissão quanto à análise expressa de dispositivos da Lei Estadual nº 5.011/1981 e de preceitos constitucionais, pretendendo prequestionamento para fins recursais, sem rediscutir o mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, notadamente quanto à análise dos arts. 11 e 22 da Lei Estadual nº 5.011/1981, bem como dos arts. 5º, II, e 37, caput, da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou fundamentadamente toda a controvérsia, reconhecendo a prevalência da legislação federal – Lei nº 8.213/1991 e Lei nº 9.717/1998 – e a presunção de dependência do filho inválido, bastando a demonstração da invalidez preexistente.
5. As questões relativas à legislação estadual e aos princípios constitucionais foram analisadas sob o prisma da uniformidade normativa e da competência legislativa concorrente, não se constatando omissão relevante.
6. Os embargos configuram mera rediscussão de matéria já apreciada, sendo inviável sua utilização para fins meramente infringentes.
7. Ressaltada a possibilidade de aplicação de multa em caso de reiteração de embargos com intuito manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autarquia estadual, mantendo a sentença que reconhecera o direito à pensão por morte ao filho inválido, João Paulo Alves Rodrigues, representado por Desire Lidia Thym.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, na origem, a demanda foi ajuizada por João Paulo Alves Rodrigues, representado por Desire Lidia Thym, postulando o reconhecimento do direito à percepção de pensão por morte, em razão de sua condição de portador de esquizofrenia (CID F20), considerada incapacitante desde o nascimento, conforme laudos médicos constantes dos autos. Sustenta que, após o falecimento de seu genitor, Lauro Alves Rodrigues, servidor público estadual, ocorrido no ano de 1987, sua mãe passou a receber o benefício de pensão, até seu falecimento em 2011. A partir deste evento, o autor pleiteou administrativamente, junto ao IGEPREV, a continuidade da percepção do benefício, o que foi indeferido sob o argumento da ausência de comprovação de dependência econômica.

Posteriormente, sobreveio sentença de mérito, proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a condição de invalidez preexistente ao óbito do instituidor, bem como a presunção de dependência econômica, e condenando o IGEPREV à concessão da pensão por morte, com o pagamento das verbas retroativas, observada a prescrição quinquenal.

Em grau recursal, o IGEPREV interpôs apelação, sustentando a aplicação do princípio do
tempus regit actum
e a necessidade de observância da Lei Estadual nº 5.011/1981, a qual, à época do falecimento do servidor, exigia prova da dependência econômica do filho inválido. Defendeu que a sentença de origem teria invertido o ônus da prova e aplicado presunção não prevista na legislação estadual, aduzindo ainda que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, sendo vedada a concessão de benefício sem expressa previsão normativa. Ao final, requereu o provimento do recurso e a improcedência do pedido autoral.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso do IGEPREV, assentando a prevalência da legislação federal – especialmente a Lei nº 8.213/1991 e a Lei nº 9.717/1998 –, a qual presume a dependência econômica do filho inválido, bastando a comprovação da invalidez anterior ao óbito do instituidor para a concessão do benefício. A decisão fundamentou-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, destacando a impossibilidade de exigência de comprovação de dependência econômica quando se trata de filho inválido, bem como a natureza protetiva do direito previdenciário. Além disso, consignou a advertência quanto ao cabimento de multa em caso de interposição de embargos manifestamente protelatórios, nos termos dos arts. 81 e 1.026, §2º e §3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o IGEPREV sustenta omissão do acórdão quanto à análise expressa dos arts. 11 e 22 da Lei Estadual nº 5.011/1981, bem como dos arts. 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal de 1988, fundamentos estes suscitados no recurso de apelação. Defende tratar-se de embargos com finalidade de prequestionamento e que a ausência de manifestação quanto a tais dispositivos acarreta prejuízo ao embargante e impede a adequada interposição de recursos excepcionais. Aduz que não pretende rediscutir o mérito, mas apenas obter a manifestação do Tribunal acerca dos pontos omissos, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas ou, subsidiariamente, que o acórdão registre expressamente o enfrentamento dos dispositivos mencionados, afastando-se, ainda, a aplicação de multa por suposto caráter protelatório do recurso.

Em contrarrazões, acostadas aos autos, o embargado João Paulo Alves Rodrigues, por meio de seus procuradores, pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos embargos de declaração, argumentando, em síntese, que o acórdão impugnado abordou de forma clara e suficiente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à legislação estadual e aos princípios constitucionais invocados. Sustenta que a via eleita não é adequada à rediscussão do mérito e que as alegações do embargante traduzem mero inconformismo, caracterizando intuito manifestamente protelatório, motivo pelo qual requer, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, que, no caso, é de R$ 243.818,40 (duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta centavos). Pleiteia, por fim, a condenação do embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da improcedência do recurso de apelação, os quais não teriam sido arbitrados no acórdão.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante, Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de omissão quanto à análise expressa dos arts. 11 e 22 da Lei Estadual nº 5.011/1981, bem como dos arts. 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal de 1988, fundamentos já suscitados na apelação e expressamente enfrentados pela decisão colegiada. Argumenta, ainda, que a ausência de manifestação quanto a tais dispositivos acarreta prejuízo ao embargante e impede a adequada interposição de recursos excepcionais, pretendendo, assim, apenas a manifestação formal deste Tribunal acerca dos pontos que entende como omissos, e não propriamente rediscutir o mérito.

Entretanto, cumpre registrar que o acórdão embargado enfrentou detidamente toda a controvérsia posta nos autos, estabelecendo, de maneira clara e fundamentada, a prevalência da legislação federal – especialmente o art. 16, inciso I, §4º, da Lei nº 8.213/1991, e a Lei nº 9.717/1998 – sobre a norma estadual, reconhecendo a presunção legal de dependência econômica do filho inválido para fins de concessão de pensão por morte, bastando, para tanto, a comprovação da invalidez anterior ao óbito do instituidor, como restou incontroverso no caso concreto, por meio de laudos médicos que atestam a esquizofrenia do autor desde o nascimento.

O julgado consignou, com base em expressa transcrição de dispositivos legais e em vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que a concessão do benefício não depende da comprovação da dependência econômica quando se trata de filho inválido, bastando a demonstração da invalidez. Destacou-se que a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, salvo previsão constitucional expressa, e que a Lei nº 8.213/1991 estabelece, em seu art. 16, I, §4º, a presunção legal de dependência econômica do filho inválido.

A interpretação que consagra a prevalência da norma federal sobre a estadual decorre da própria Constituição Federal, que determina, no art. 24, §2º, a observância das normas gerais federais pelos Estados, de modo a garantir uniformidade e isonomia dos regimes previdenciários, circunstância que foi minuciosamente abordada no acórdão embargado.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é cristalina:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA
. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1.
Nos termos do artigo 16, III c/c parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. É irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante
2.
Há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012; REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016, assim incide o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Para desconstituir as conclusões abrigadas pelo acórdão de que a recorrida goza da presunção de dependência (relativa ou absoluta) do de cujus, seria necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos, defeso ao Superior Tribunal de Justiça em razão da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1776399/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019)

Assim, não se constata qualquer omissão relevante a ser sanada, tampouco obscuridade ou contradição. O embargante, a despeito da retórica de buscar o prequestionamento, limita-se a reeditar os mesmos argumentos já apreciados, o que revela o nítido caráter infringente dos aclaratórios, inadmissível nesta via recursal, que não se presta à rediscussão de mérito, conforme reiteradamente assentado pela jurisprudência superior:

“A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017.” (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Ressalto que o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já firmou posicionamento pela prevalência da legislação federal sobre a estadual, em casos análogos, invocando os princípios da simetria e isonomia. Leia-se:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PENSÃO POR MORTE.
APELAÇÃO. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. FILHA INTERDITADA. MAIOR INCAPAZ. PRESCRIÇÃO NÃO INCIDENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 3º, INCISO II DO E 196 DO CÓDIGO CIVIL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ÉPOCA DOS FATOS.
DIREITO FUNDAMENTAL IMPRESCRITÍVEL À LUZ DO ENTENDIMENTO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DIREITO À PENSÃO POR MORTE CONFIGURADO.
ADEQUAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA AO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, OBSERVADO O QUE DISPÕE A SÚMULA 111 DO STJ. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação. Arguição de prescrição do fundo de direito. Afastado. Apelada interditada judicialmente. Reconhecimento de sua incapacidade desde o nascimento.
O prazo prescricional não flui contra os absolutamente incapazes, inclusive interditados, ainda que submetidos à curatela
. Inteligência dos arts. 3º, inciso II do e 196 do Código Civil. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. 2. Apelação conhecida e não provida. 3. Reexame Necessário.
Filha maior e incapaz. Dependência presumida. Documentos que comprovam a relação de dependência. Direito à pensão por morte configurado.
Sentença inalterada nesse aspecto. 4. Necessidade de adequação de juros e da correção monetária ao Tema 905 do STJ. Honorários advocatícios que devem ser arbitrados na fase de liquidação, observado o que dispõe a Súmula 111 do STJ. 5. Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada. 6. À unanimidade. (TJ-PA - APL: 00669166820138140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2019)

“Comprovada a invalidez do filho maior de ex-segurado por meio de documentos médicos que atestam a deficiência mental anterior ao óbito do seu genitor, faz jus ao recebimento da pensão por morte. Presunção da dependência econômica, nos termos do artigo 16, I, §4º da lei nº 8.212/91, não afastada pelo apelante por meio de comprovação de fato impeditivo do direito do autor. Precedentes STJ no sentido de que em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação da invalidez anterior ao óbito o que restou atendido no caso em tela como reconhecido pela sentença” (2019.04808348-30, 209.828, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-11, Publicado em 2019-11-21)

Por fim, registro que o pedido subsidiário de manifestação formal acerca dos dispositivos mencionados não encontra amparo, pois o acórdão embargado analisou exaustivamente o tema sob o prisma legal e constitucional, inclusive com remissão expressa aos dispositivos suscitados, restando suprido o dever de fundamentação.

Assim sendo, a insurgência deduzida nos embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada. Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte. Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/08/2025